Tribunal: TJES
Processo: 0007160-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007160-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADYR FERNANDES TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A inércia da parte exequente em impugnar os cálculos da Contadoria Judicial no momento processual adequado, mesmo após regular intimação, acarreta a preclusão temporal da matéria, tornando-a indiscutível em sede recursal.

2. A alegação de que o cálculo homologado é parcial e incompleto deveria ter sido suscitada antes da homologação judicial e da extinção do cumprimento de sentença, não podendo a parte se valer do recurso de apelação para rediscutir a questão preclusa.

3. A preclusão tem por finalidade garantir a segurança e a estabilidade das decisões processuais, impedindo que questões já decididas ou que deveriam ter sido discutidas em momento oportuno retornem à apreciação judicial.

4. Recurso não conhecido em razão da preclusão temporal da matéria.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0007160-49.2016.8.08.0024

Apelante: Nadyr Fernandes Teixeira

Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nadyr Fernandes Teixeira contra a sentença de id 52162499, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto por satisfação da obrigação, homologando o valor da execução em R$ 437.062,55 (quatrocentos e trinta e sete mil sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Nas razões recursais de id 14503864, a apelante sustenta em síntese que a) o cálculo homologado pela Contadoria do Juízo não satisfaz integralmente a obrigação, pois abrangeu apenas o período compreendido entre 07/2006 e 05/2015; b) a obrigação de trato continuado impõe o pagamento das quantias devidas a menor desde 06/2015 até a presente data; c) a extinção integral do cumprimento de sentença acarreta prejuízo financeiro à apelante e enriquecimento ilícito ao apelado; d) a sentença deve ser reformada para homologar parcialmente o cálculo, determinando-se o prosseguimento da execução do saldo remanescente; e) alternativamente, requer a anulação e o retorno dos autos à Contadoria para complementação do cálculo com a inclusão das quantias vencidas a partir de 06/2015.

Contrarrazões apresentadas no id 14503867.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a homologação dos cálculos pelo Juízo de origem e a consequente extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação devem ser mantidas, considerando a alegação de que o cálculo homologado é parcial.

O
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
sustenta que a exequente, ora apelante, não se manifestou no prazo legal sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que tornou a matéria indiscutível.

Verifica-se dos autos que o Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, expressamente consignou que o prazo para manifestação da parte embargada sobre os cálculos de atualização do valor exequendo transcorreu sem manifestação, uma vez que, intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria (ids 14503854 e 14503855).

A ausência de manifestação da parte, mesmo após ter sido devidamente intimada a impugnar o cálculo que serviu de base para a extinção da execução, tem como consequência a preclusão.

A preclusão temporal é um instituto processual que visa a estabilidade e a celeridade do processo, impedindo que a parte pratique um ato fora do prazo legal estabelecido, sendo vedado à parte, de acordo com o art. 507 do CPC, discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse viés, se a apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação ou manifestar discordância quanto aos valores apurados pela Contadoria do Juízo, o direito de rediscutir a apuração contábil se encontra extinto em razão da preclusão temporal.

Não se pode admitir que a parte se mantenha silente no momento processual oportuno e, após a homologação dos cálculos e a extinção do cumprimento de sentença, venha suscitar o vício pela via da apelação, de forma que a inércia da apelante implicou a aceitação tácita dos cálculos apresentados, que, juntamente com a anuência do apelado, resultou na homologação judicial.

No presente caso, a alegação de que o cálculo não está integralmente correto deveria ter sido feita nos autos antes da decisão de homologação e extinção, configurando a preclusão o impedimento para o conhecimento da matéria em sede recursal.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de preclusão temporal e, em consequência,
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.